Tribunal: TJSP
Processo: 1007676-78.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo de pessoa. Ação de reparação de dano. Cancelamento de voo. Ré que demonstrou a ocorrência de fato de força maior consistente na condição meteorológica do aeroporto de destino que impedia pouso ou decolagem, circunstância que a isenta de responsabilidade pelo fato (art. 734 do Código Civil). Elementos dos autos indicam que a ré prestou assistência material de

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo de pessoa. Ação de reparação de dano. Cancelamento de voo. Ré que demonstrou a ocorrência de fato de força maior consistente na condição meteorológica do aeroporto de destino que impedia pouso ou decolagem, circunstância que a isenta de responsabilidade pelo fato (art. 734 do Código Civil). Elementos dos autos indicam que a ré prestou assistência material de alimentação. Ausência de demonstração de fato que constitua afronta anormal a direito de personalidade. Dano moral não configurado. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001019370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007676-78.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada DANIELLE CAVALCANTE FREIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencidos o 3o
Desembargador, que declara, e o 4o, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20711
Apelação n.o 1007676-78.2020.8.26.0002 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Apelado: Danielle Cavalcante Freire
Juiz: Anderson Cortez Mendes
Apelação. Transporte aéreo de pessoa. Ação de reparação de dano.
Cancelamento de voo. Ré que demonstrou a ocorrência de fato de
força maior consistente na condição meteorológica do aeroporto de
destino que impedia pouso ou decolagem, circunstância que a isenta
de responsabilidade pelo fato (art. 734 do Código Civil). Elementos
dos autos indicam que a ré prestou assistência material de
alimentação. Ausência de demonstração de fato que constitua afronta
anormal a direito de personalidade. Dano moral não configurado.
Sentença de procedência reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
80/88 e 89, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedente o pedido formulado
em ação de reparação de danos proposta por Danielle Cavalcante Freire contra Tam - Linhas
Aéreas S/A para condenara ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00 a título de danos morais,
corrigidos, desta data da sentença, aplicando-se a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, com juros moratórios de doze por cento ao ano, consoante aos art. 406 e
407 do Código Civil c.c. art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional, a contar da citação. A ré
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 20 % do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a ré aduzindo que o contrato e a lei estabelecem
a isenção de responsabilidade em caso de força maior, como ocorreu no presente caso em que
as condições climáticas impediram pousos e decolagens. Diz que prestou assistência aos
passageiros. Fala que não há prova do dano moral, que não é, em casos como este, in re ipsa.
Coloca que o valor da indenização deve se medir pela extensão do dano de forma a impedir o
enriquecimento sem causa, devendo, por isso, ser reduzido o valor fixado na r. sentença.
Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido ou para reduzir o valor da
indenização (fls. 98/110).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 113).
A autora apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 115/132).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre reparação de danos
Respeitada a convicção do MM. juiz de primeiro grau, a r. sentença
apelada deve ser reformada.
Consta da petição inicial que a autora contratou serviço de transporte
aéreo da ré para viagem entre Porto Alegre a Fortaleza, com escalas em São Paulo e Salvador,
com partida no dia 11.12.2019, às 17h15 e chegada ao destino final em 12.12.2019, às 01h20.
Fala que o transporte foi planejado, pois no dia 12.12.2019 retornaria ao trabalho. Afirma que
chegou ao aeroporto para o check in, mas pouco antes do embarque a ré informou o
cancelamento do voo sem prestar qualquer outro esclarecimento. Conta que ficou numa fila por
duas horas e, quando foi atendida, ele foi prestado de forma rude e indiferente. Expõe que foi
alocada em voo com chegada a Fortaleza às 11h20 do dia 12.12.2019, sem que a ré lhe optasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escolha mais conveniente. Coloca que não recebeu assistência de comunicação ou alimentação,
ficando mais de 8 horas abandonada, tendo que pernoitar no aeroporto em situação vexatória e
desumana. Afirma que perdeu um dia de trabalho e que teve sua vida profissional
completamente prejudicada. Entende que sofreu dano moral indenizável. Requer a procedência
do pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
7.000,00 (fls. 01/12).
Em sua contestação, a ré afirma que no dia do voo, em razão das
condições climáticas desfavoráveis para pouso e decolagem, o voo da autora foi cancelado,
motivo pelo qual a autora foi reacomodada em outro voo e lhe foi entregue assistência material
para alimentação. Afirma que o cancelamento do voo se deu por falta de TETO no aeroporto,
ou seja, ausência de visibilidade para pouso ou decolagem, o que configura força maior, não
caracterizando ato ilícito o cancelamento e isentando-a de responsabilidade pelos danos
alegados. Afirma que a autora aceitou a reacomodação em outro voo e a assistência que lhe
prestou. Sustenta que não há prova do dano moral. Indica que o valor da indenização deve se
pautar pela extensão do dano, não podendo representar o enriquecimento sem causa da autora.
Requer a improcedência do pedido (fls. 51/60).
Sobre o transporte de pessoas, dispõe o art. 734 do Código Civil: “O
transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo
motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.
Dessa forma, cabia à ré/apelante demonstrar a prova dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do
Código de Processo Civil de 2015, ou seja cabia à ré a prova de motivo de força maior para o
cancelamento do voo.
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO,
em sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 12a edição, página
189:
“Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a
despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do
autor são desse tipo as chamadas exceções materiais, como, por
exemplo, a exceptio non adimpleti contractus. Se o réu não provar
suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a
demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dubio
pro reo. No processo civil, in dubio, perde a demanda quem deveria
provar e não conseguiu.”
No caso dos autos, a ré demonstrou que o cancelamento do voo se fez
por razões meteorológicas que impediam o voo para São Paulo, conforme se observa das telas
do METAR às fls. 52/53 que demonstram visibilidade insuficiente para pouso e decolagens.
A experiência comum daquilo que ordinariamente acontece (art. 375
do CPC) permite conceber que este fato acarretaria o cancelamento do voo por qualquer
companhia, constituindo fato de força maior capaz de afastar a responsabilidade da ré pelo
evento.
Ademais, em se tratando de danos morais, para sua configuração, é
indispensável que haja ofensa anormal a direito de personalidade, sob pena de constituir mero
aborrecimento ou dissabor. Não basta afirmar que a conduta da ré, por si só, configura dano
moral. É necessário que essa conduta seja condizente com a afronta a direito de personalidade.
Na hipótese de atraso e cancelamento de voo o Superior Tribunal de
Justiça tem se decidido que o dano moral não é in re ipsa, devendo ser demonstrada a ofensa
anormal a direito de personalidade. Neste sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATRASO
EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO
HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES.
COMPANHIA
AÉREA
QUE
FORNECEU
ALTERNATIVAS
RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. 1. O cerne da questão reside em saber se,
diante da responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço -
atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas - causou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano moral ao recorrente. 2. A verificação do dano moral não reside
exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo
ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano
moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para
a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.
Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma
uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato
ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. 3.
Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre presumido -
in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a situação
jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano
moral indenizável. 4. No caso em exame, tanto o Juízo de piso quanto
o Tribunal de origem afirmaram que, em virtude do atraso do voo -
que, segundo o autor, foi de aproximadamente oito horas -, não ficou
demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a empresa
não deixou os passageiros à própria sorte e ofereceu duas
alternativas para o problema, quais sejam, a estadia em hotel
custeado pela companhia aérea, com a ida em outro voo para a
capital gaúcha no início da tarde do dia seguinte, ou a realização de
parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo
para Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova efetiva,
como consignado pelo acórdão, de ofensa à dignidade da pessoa
humana do autor. 5. O aborrecimento, sem consequências graves,
por ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem
escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à
caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da
constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do
magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz
ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como
dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação
que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe
aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. 6.
Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso concluir que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no caso, ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação por
dano moral, decorrente de mero atraso de voo, sem maiores
consequências, de menos de oito horas - que não é considerado
significativo -, havendo a companhia aérea oferecido alternativas
razoáveis para a resolução do impasse. 7. Agravo regimental não
provido. (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe
27/05/2014) (grifo inexistente)
Nesse sentido, também já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO - DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO
-
FATO
QUE
CONSTITUI
MERO
ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO -
INDENIZAÇÃO INDEVIDA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APELO
DESPROVIDO.” (Apelação n° 7330227-3, 20a Câmara de Direito
Privado, Rel. DIMAS CARNEIRO, j. 29.06.2009)
“Reparação de danos
Atraso de voo (1 hora e 32 min) Não
reconhecimento - Retardo razoável e corriqueiro - Ausência de prova
de maiores transtornos ou prejuízos sofridos pelo apelante - Mero
aborrecimento - Responsabilidade civil não configurada - Dano
moral não caracterizado - Indenização indevida - Sentença mantida
Aplicação do art. 252 do RITJ do TJSP. Recurso não provido.”
(Apelação Cível no 1080063-64.2015.8.26.0100, 18a Câmara de
Direito Privado, Rel. HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO,
27.01.2016)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE AÉREO AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS ATRASO DE VOO
DOMÉSTICO Sentença de improcedência Apelo das autoras
sustentando, em síntese, que o atraso injustificado de voos, tanto na
ida quanto na volta, lhes causou danos de ordem moral, que, aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorre do próprio descumprimento parcial do contrato, razão pela
qual a procedência da ação é medida de rigor Atraso de voo não
significativo e sem maiores consequências não enseja reparação por
dano moral CBA, artigo 230 - Precedentes do C. STJ Sentença
mantida
Apelo
desprovido.”
(Apelação
no
1009482-
97.2015.8.26.0011, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, j. 04.11.2016)
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel
não enseja por si só o dever de indenizar danos de ordem moral. 2. O
dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária,
não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas,
importem significativa e anormal violação a direito da personalidade
dos promitentes-compradores (AgInt no AREsp 947.202/SE, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/03/2018, DJe de 15/03/2018) (AgInt nos EDcl no REsp
1774427/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)
Nota-se que, diferentemente do que alegou a autora, a ré demonstrou
ter providenciado assistência material de alimentação e não há indícios de que a autora,
conhecendo as circunstâncias no novo voo em que foi realocada (fls. 52), tenha solicitado,
também, a assistência de hospedagem.
Assim, para configurar dano moral, era necessário que estivesse
evidente que a afronta ao direito de personalidade tenha sido significativo a ponto de
transbordar na esfera extrapatrimonial, o que não ficou evidente no presente caso.
Cumpre destacar o ensinamento do doutrinador Antonio Jeová dos
Santos sobre o tema:
“O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma
circunstância, como exemplificado aqui, e que o homem médio tem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para
que sejam concedidas indenizações.” (in Dano Moral Indenizável,
Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página 113)
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido para julgar
improcedente o pedido inicial. Deverá a autora, em consequência, arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % do valor atualizado
da causa (vc=R$ 7.000,00).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-78.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Apelado: Danielle Cavalcante Freire
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15461
Respeitados os entendimentos, divirjo. Mantenho a
sentença. Não há provas de que no dia do voo cancelado o aeroporto de destino não
apresentava TETO para pouso, uma vez que as reproduções do METAR não contam
com a explicação adequada de que os indicadores eram contrários, lá constando, por
exemplo, visibilidade de 6000m e chuva fraca. Inexiste elementos para acolhimento de
excludente. Ademais, provou a parte ativa que fora advertida em seu emprego pelo
atraso. Nesse contexto de elementos objetivos das consequências do evento danoso
propiciado pela aérea, resulta caracterizado dano moral, cuja indenização faz jus a parte
ativa nos termos da CF, art. 5o, X, e CDC, art. 14, “caput”. Do exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
9
Acórdão
s Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
138BC4C3
1
0
1
0
Declaraç
ões de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO
13964450
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007676-78.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.